Tribunal: TJSP
Processo: 3000632-64.2013.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. Ação ajuizada pelo Ministério Público visando condenar, por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92.
R. sentença de procedência para condenar os réus por atos de improbidade previstos no art. 10 da LIA. Insurgência da corré Editora Jornalística

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. Ação ajuizada pelo Ministério Público visando condenar, por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92.
R. sentença de procedência para condenar os réus por atos de improbidade previstos no art. 10 da LIA. Insurgência da corré Editora Jornalística Verdes Vales Ltda., arguindo prejudicial de prescrição e, no mérito, que realizou os serviços junto ao Município.
Prescrição. Inocorrência. O ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados do término do mandato do à época dos fatos Prefeito Municipal. Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na LIA para o agente público. Inteligência do art. 23, I, da Lei no 8.429/92 e da súmula no 634 do STJ.
Mérito. Comprovação nos autos de contratação sem o devido procedimento licitatório. Improbidade Administrativa configurada. Todavia, ficou comprovado nos autos que os serviços contratados pela Municipalidade junto à empresa apelante foram efetivamente prestados, de modo que não há que se falar em presunção de lesividade ao erário. Por este motivo, para configuração de ato de improbidade pelo art. 10, impõe-se ao Ministério Público o ônus de demonstrar a lesividade ao erário, não se aplicando a ideia do dano hipotético ou presumido. Caso, portanto, de incidência do art. 11 da LIA, considerando a violação aos princípios da Administração Pública. Adequação das penalidades neste sentido.
Extensão dos efeitos da reforma parcial da r. sentença ao corréu João Paulo Ismael, excluindo-se a penalidade de ressarcimento ao erário e multa civil. Inteligência do art. 1.005 do CPC/15.

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CORRÉ.